Tribunal: TJDFT
Processo: 0715833-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0715833-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, CARLOS EDUARDO QUILICI GURGULINO DE SOUZA, CARLOS CESAR DA SILVA DUTRA AGRAVADO: LUIZ ALBERTO FIGUEIRA DE SOUSA, REC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A e OUTROS contra decisão da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0038698-52.2013.8.07.0001, movido por LUIZ ALBERTO FIGUEIRA DE SOUSA, deferiu o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (ID 119433118, origem). Nas razões (ID 35402789), sustentam que a deflagração do incidente se deu sem a observância dos requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica, pois não caracterizado o inequívoco abuso de personalidade, pelo desvio de personalidade ou confusão patrimonial, requisitos previstos no artigo 50 do Código Civil. Esclarecem, ademais, o não esgotamento dos meios de expropriação de bens da devedora principal para satisfação do crédito, previstos no artigo 835 do Código de Processo Civil, contrariando o princípio da menor onerosidade da execução. Defendem que a coincidência no nome das empresas e a existência de sócios em comum não é requisito legal capaz de caracterizar grupo econômico ou de imputar obrigações a empresa estranha à relação entre o exequente e a executada. Destacam haver perigo na demora, porquanto o prosseguimento da desconsideração da personalidade jurídica em face das empresas e pessoas físicas estranhas à lide poderá acarretar-lhes prejuízo de difícil reparação, ao terem seus bens atingidos. Com tais argumentos, pugnam pela concessão do efeito suspensivo ao recurso para sustar a decisão combatida. No mérito, requerem sua reforma. Preparo realizado (ID 35402787). É o relatório. Decido. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do artigo 1.015, inciso IV e parágrafo único do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Conforme relatado, os agravantes insurgem-se contra a decisão que deferiu o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a evidência do direito almejado e a urgência do pleito. Em análise preliminar da controvérsia, verifico inexistir a urgência do pleito, porquanto a mera admissão do incidente não implica no atingimento do patrimônio de terceiros estranhos à lide. Assim, não tendo havido até o presente momento a ampliação do polo passivo, tampouco determinação de expropriação de bens, resta ausente o fundado receio de dano ou qualquer risco ao resultado útil do processo, pressupostos para a concessão do efeito suspensivo almejado. Portanto, a análise da controvérsia deve aguardar o julgamento do mérito, depois de instaurado o contraditório e a ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 27 de maio de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator